Tribunal: TJPA
Processo: 0032403-60.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032403-60.2002.8.14.0301

APELANTE: CORIUM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: MARIA RITA DA SILVA FARIAS, CARIBRA EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação para rejeitar exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, ao fundamento de que as alegações de excesso de execução e inadimplemento contratual demandam dilação probatória e, por isso, são incabíveis na via eleita. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de vício material do título, contradição por ausência de indicação sobre rediscussão das teses em embargos à execução e ausência de manifestação sobre pleito de efeito suspensivo. Requerem prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de vício material do título executivo extrajudicial; (ii) averiguar se há contradição por não esclarecer a possibilidade de rediscussão das matérias em embargos à execução e quanto à aplicação do art. 919, §1º, do CPC; (iii) analisar se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada não se configura, pois o acórdão analisou a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade às matérias que demandam dilação probatória, como a existência de inadimplemento contratual e excesso de execução, o que afasta, por consequência, a tese de vício material do título.

4.

Não há contradição, já que o acórdão foi coerente ao afirmar que, por demandarem prova, as matérias alegadas não podem ser veiculadas via exceção de pré-executividade, o que implica, por lógica, a possibilidade de serem deduzidas nos embargos à execução.

5.

A alegação de omissão quanto à análise de pedido de efeito suspensivo com base no art. 919, §1º, do CPC não se sustenta, pois tal pleito não foi formulado na apelação, não integrando o objeto da controvérsia decidida.

6.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, inexistindo a necessidade de reprodução literal dos dispositivos para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, IV; 489, §1º, IV; 919, §1º; 1.022, I e II; 1.025. CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT; STJ - AgInt no REsp 1.960.444/SP; STJ - REsp 1.717.166/RJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARIBRA EXPORTACAO LTDA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27711602 assim ementado:

“Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados, com consequente extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

2.

O apelante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória para exame de alegações de excesso de execução e descumprimento contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da exceção de pré-executividade para alegações que demandam dilação probatória, como excesso de execução e exceção do contrato não cumprido

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT; AgInt no REsp 1.960.444/SP; REsp 1.717.166/RJ).

5. A alegação de excesso de execução e exceção do contrato não cumprido não comprovada de plano exige instrução probatória e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade.

6. Rejeição da exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 485, IV; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT

STJ - AgInt no REsp 1.960.444/SP

STJ - REsp 1.717.166/RJ

TJ-DF - AI 07122773520238070000

TJ-PR - AI 00371964620248160000”

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso por não ter enfrentado a tese de vício material do título executivo extrajudicial, decorrente do inadimplemento contratual da parte exequente, matéria esta sustentada nas contrarrazões à apelação. Alegam ainda que há contradição no julgado, pois embora o acórdão tenha reconhecido que as matérias exigiriam dilação probatória, não esclareceu se poderiam ser oportunamente rediscutidas em embargos à execução, tampouco mencionou a possibilidade de pleito de efeito suspensivo com base no art. 919, §1º, do CPC.

Por fim, requerem a manifestação expressa do acórdão sobre os seguintes dispositivos, para fins de prequestionamento: artigos 373, I; 489, §1º, IV; 919, §1º; 1.022, I e II; e 1.025 do Código de Processo Civil; e artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à admissibilidade da exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de promessa de compra e venda. O juízo de 1º grau acolheu a exceção, reconhecendo a inexistência de liquidez e exigibilidade no título. A apelante, por sua vez, sustentou que os fundamentos da exceção demandam dilação probatória e, portanto, não poderiam ser apreciados nessa via incidental.

O ato embargado foi no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, desde que demonstradas de plano. Como as alegações de inadimplemento e excesso de execução demandariam prova, foi considerada inadequada a via eleita, com a consequente reforma da sentença e determinação do prosseguimento da execução.

In casu
, não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão posta nos autos, deixando claro que a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, tanto a alegação de inadimplemento contratual como a de excesso de execução demandam instrução probatória, o que afasta o cabimento da exceção, devendo tais teses ser veiculadas na via própria dos embargos à execução.

Não há omissão, pois a decisão deixou explícito que não se tratava de matéria de ordem pública nem comprovada de plano, afastando, portanto, o suposto vício material do título. Tampouco há contradição, já que a linha argumentativa foi coerente: se há necessidade de prova, não cabe exceção de pré-executividade.

Quanto à suposta contradição por ausência de indicação sobre a possibilidade de reapresentação das teses nos embargos à execução, vale dizer que essa consequência decorre logicamente do raciocínio exposto no acórdão, que apenas vedou a discussão no âmbito da exceção, sem jamais impedir a rediscussão pela via própria.

Não há, também, obscuridade ou omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo. O acórdão não tratou disso porque tal pedido não foi formulado na apelação, tampouco é matéria que integre o núcleo essencial da controvérsia decidida.

Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que não é necessário que o acórdão reproduza expressamente cada artigo indicado, bastando que a matéria neles tratada tenha sido enfrentada de forma suficiente, como de fato ocorreu. Ademais, vários dispositivos mencionados foram abordados na fundamentação, inclusive os artigos 373, I e 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalto, ademais, que não se mostra cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como requerido em contrarrazões. Embora os embargos não mereçam acolhimento, não restou configurado intuito manifestamente protelatório, tratando-se de recurso manejado dentro da ordem processual, ainda que desprovido de fundamento.

Assim, não se verificam omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos presentes embargos.

Pelo exposto,

REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 31/10/2025